Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704795-27.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO contra sentença (Id 45282627), proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, que homologou o pedido de desistência do autor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Por fim, diante da ausência de citação da parte adversa, deixou de fixar honorários advocatícios, condenando o requerente apenas ao pagamento de custas finais, nos termos do artigo 90 do CPC. Em breve síntese, o autor apela (Id 45282629) ao argumento de que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não levou em consideração sua atual situação financeira, tendo apenas considerado o fato de ser servidor público e o exercício da advocacia. Alega, no entanto, no que tange ao exercício da advocacia, que possui poucos clientes atualmente, e que o valor que recebe como servidor público não é suficiente para arcar com o sustento de sua família, não tendo condições de realizar o pagamento das custas processuais sem majorar o déficit em suas finanças. Defende que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício pretendido. Por tais fundamentos, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, uma vez que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça. A parte adversa, de forma espontânea, comparece aos autos para ofertar contrarrazões (Id 45282647). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O apelante, em verdade, não pugna em sua apelação pela reforma da sentença (Id 45282627), mas sim de decisão pretérita a sentença (Id 45282623) que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial. Extrai-se dos autos que o autor, ao ser intimado da referida decisão de Id 45282623, se ateve a requer a desistência da ação, conformando-se com a parte da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nesse panorama, sobreveio sentença que homologou o pedido de desistência e condenou o autor ao pagamento de custas finais, nos termos do artigo 90 do CPC. Nota-se, portanto, que não houve oportuna interposição de agravo de instrumento visando modificar o decisum que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, o art. 101 do CPC dispõe: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” g.n. O aludido dispositivo prevê que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;(...)” g.n. Repisa-se que o pedido de gratuidade formulado pelo autor foi indeferido em decisão contra a qual o ora apelante tacitamente concordou, já que não interpôs o recurso adequado oportunamente. Disso se conclui que operou o trânsito em julgado daquela decisão e a preclusão lógica da matéria nela alegada, não cabendo sua veiculação em sede de apelação. Confira-se, a propósito, precedente deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. 2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1358302, 07033854220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. No mesmo sentido, já me manifestei em semelhante caso: “(...) 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. (...)” (Acórdão 1616643, 07149970620228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não recorreu oportunamente de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. Portanto, resta obstado o exame da matéria tratada no apelo. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por fim, no que tange ao comparecimento espontâneo da parte ré, cumpre esclarecer que não há como se admitir como contrarrazões a manifestação de Id 45282647, uma vez que para que haja resposta da parte adversa (contestação/contrarrazões) faz-se necessário o prévio recebimento da inicial, o que sequer ocorreu, tendo em vista que o pedido de desistência da ação, bem como sua homologação, é anterior ao recebimento da exordial. Além disso, o substabelecimento outorgado ao advogado peticionante exclui expressamente o poder para receber citação (Id 45282646, pg. 3). Desta forma, a petição apresentada não pode ser considerada contrarrazões, não havendo que se falar em arbitramento de honorários a favor do patrono do réu. Nesse sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) II - O comparecimento espontâneo do réu não suprirá a ausência de citação nas hipóteses em que não houver a juntada de procuração com poderes especiais para receber citação, ainda que se trate de representação pela defensoria pública. III - Assim, não havendo citação, haja vista a impossibilidade de se considerar o comparecimento espontâneo na espécie, a petição juntada não pode ser recebida como contestação, motivo pelo qual se revela indevido o arbitramento de honorários advocatícios na espécie. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1226021, 07006653320198070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora